Tribunal: STF
Processo: HC 202324
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 
    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. 
    II - Na hipótese, ficou consignado no v. acórdão recorrido que ‘a audiência de instrução já encontra-se marcada para data próxima, o que afasta a conclusão pelo excesso de prazo ante a ausência de desídia estatal. Tem-se assim que, por qualquer ângulo que se examina a questão, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva’. Como visto, por qualquer ângulo que seja examinada a presente impetração, considerando a ausência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal no caso ora posto para julgamento, a denegação da ordem é medida que se impõe’. 
    Agravo Regimental não conhecido, com determinação de vista ao Ministério Público Federal.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (146.231/DF) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que, “[a]té a presente data, o paciente está recluso a 231 (duzentos e trinta e um) dias, sem que a instrução criminal tenha se findado, configurando, intolerável excesso de prazo na formação de sua culpa”. Ressalta que “não há complexidade alguma que justifique a mora nos trâmites processuais”. 
    5. A defesa requer o “relaxamento da prisão preventiva, e subsidiariamente, que seja concedida medida cautelar diversa”.
    6. Por meio de petição protocolada em 27.05.2021, a defesa afirma que “a instrução processual ainda não se encerrou, […] restando o paciente preso preventivamente de forma ilegal por 239 (duzentos e trinta e nove dias)”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A tese defensiva ainda não foi decidida pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Após em percuciente e substancioso parecer, no mesmo sentido, oficiou a ilustrada Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, in verbis: 
    […]
    Na sequência, a alegada demora na conclusão da ação não configura constrangimento ilegal, uma vez que o excesso de prazo não decorre com exclusividade da soma aritmética de cada prazo processual e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não se verifica na espécie, eis que o ilustre Magistrado tem conduzido o feito de forma escorreita.
    (...) 
    Em que pese a Defesa não tenha contribuído para o atraso da conclusão da instrução, antes que fosse realizada a intimação para a apresentação de resposta à acusação, foi necessária a resolução anterior da duplicidade processual. O embrolho procedimental em questão se mostrou necessário e foi de extrema relevância para que não acarretasse prejuízos ao Paciente ante a eventual ocorrência de bis in idem. 
    Além disso, em se sabendo do atual cenário de pandemia gerado pela proliferação do vírus COVID-19, é de se saber que determinados procedimentos acabaram sendo afetados e, naturalmente, atrasando o curso do processo, os quais não podem ser considerados como desídia estatal. 
    (...) 
    Quanto a afirmação defensiva de que alertou o Poder Judiciário quanto a eventual bis in idem ante ao oferecimento de denúncia nos autos n. 0737012- 37.2020.8.07.0001, ao invés do 0004984-57.2020.8.07.0001, em consulta ao habeas corpus mencionado pelo Impetrante, não foi possível identificar qualquer menção ao tema em questão. Naquelas ocasiões limitou-se a Defesa a afirmar haver excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. 
    Por fim, conforme exposto pelo Impetrante, a audiência de instrução já encontra-se marcada para data próxima, o que afasta a conclusão pelo excesso de prazo ante a ausência de desídia estatal. Tem-se assim que, por qualquer ângulo que se examina a questão, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva’. 
     Como visto, por qualquer ângulo que seja examinada a presente impetração, considerando a ausência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal no caso ora posto para julgamento, a denegação da ordem é medida que se impõe. 
    Acolho os fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.” 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator